Tribunal: STF
Processo: ARE 1348068
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos pela UNIÃO e pela SOCIEDADE UNIÃO INTERNACIONAL PROTETORA DOS ANIMAIS contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IMUNIDADE TRIIBUTÁRIA. ART. 195, §7º DA CRFB. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. RE Nº 849.126. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.



    1 - A questão centra-se na insatisfação da agravante pelo fato de o Juízo a quo ter rejeitado sua exceção de pré-executividade e determinado o prosseguimento da execução em face da Agravante nos autos de nº 0094237-32.2015.4.02.5101.



    2 - Alega a agravante, em suma, que este E. TRF2 já reconheceu sua imunidade tributária nos autos da ação ordinária de nº 2007.51.01.024698- 1. Verifico assistir parcial razão à recorrente.



    3 - Cumpre destacar que o art. 195, §7º da CRFB, por se tratar de norma constitucional que afasta a possibilidade de cobrança das contribuições para as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei, não se refere a mero benefício fiscal, mas sim a verdadeira imunidade tributária, conforme já reconhecido pelo STF quando do julgamento da ADI n.º 2.258 e RE 636.941.



    4 - A mencionada imunidade se refere às contribuições de seguridade social, abrangendo as contribuições previdenciárias, as contribuições PIS e COFINS, inclusive na importação, e a contribuição social sobre o lucro.



    5 - Contribuições com outras finalidades, ainda que incidentes sobre as mesmas bases, não são alcançadas, razão pela qual o STF já se posicionou no sentido de que a imunidade prevista no art. 195, §7º da CRFB não abrange as contribuições destinadas a terceiros, como é o caso das contribuições ao SESC, SENAC, SEBRAE, APEX e ABDI (RE n.º 849.126, julgado em 18/08/2015, Relator Ministro Luiz Fux).



    6 - No que tange à natureza jurídica da contribuição para o INCRA, o entendimento majoritário é no sentido de que trata-se de contribuição de intervenção no domínio econômico que tem por finalidade a arrecadação de recursos para a atuação direta do Estado na estrutura fundiária, motivo pelo qual não está abrangida pela imunidade do art. 195, §7º, da CRFB.



    7 - Especificamente em relação à imunidade tributária em debate, a fim de que sejam enquadradas como beneficentes, as entidades devem ter suas atividades voltadas ao atendimento gratuito dos necessitados, não sendo necessário que tenham caráter filantrópico, assim entendidas as que se mantém exclusivamente por doações. De acordo com o julgado pelo STF na ADI n.º 2.028, é possível que as ditas entidades financiem atividades beneficentes mediante outras atividades remuneradas, desde que não tenham fins lucrativos e que suas receitas sejam efetivamente aplicadas na beneficência.



    8 - Segundo a parte agravante, os elementos que evidenciam seu caráter de entidade imune restaram amplamente demonstrados em toda fundamentação e documentação que instruíram o recurso, bem como no entendimento do acórdão proferido quando do julgamento da apelação interposta nos autos da ação ordinária n.º 2007.51.01.024698-1.



    9 - Na mencionada ação ordinária, restou consignado no v. acórdão de fls. 778/789, prolatado em 11/05/2015, que: “Por tudo quanto foi dito, e com base no conjunto probatório colacionado aos autos, estou convencido de que a atividade desenvolvida pela apelante pode ser enquadrada como beneficente para fins da imunidade prevista no art. 195, § 7º, da Constituição, devendo ser parcialmente reformada a sentença, com acolhimento integral da pretensão autoral”. (TRF2 2007.51.01.024698-1, Vice-Presidência, Relator: LUIZ ANTONIO SOARES, Data de decisão: 11/05/2015, Data de disponibilização: 14/05/2015).



    10 - Inconformada, a União Federal interpôs REsp e RE, os quais tiveram seguimento negado, transitando em julgado em 02/02/2018 (STJ - Relatora Ministra Regina Helena Costa) e em 26/04/2018 (STF - Relator Ministro Alexandre de Moraes). Portanto, a questão foi acobertada pela autoridade da coisa julgada.



    11 - Nesse sentido, diante de todo o exposto, entendo que as CDAs que fundamentam a execução fiscal originária devem ser parcialmente canceladas para afastar a cobrança das contribuições de seguridade social, abrangendo as contribuições previdenciárias, as contribuições PIS e COFINS, inclusive na importação, e a contribuição social sobre o lucro.



    12 - Contudo, em relação as contribuições para o INCRA, SESC e SEBRAE, deve a execução prosseguir em seus ulteriores termos.



    13 - Agravo de Instrumento da SOCIEDADE UNIAO INTERNACIONAL PROTETORA DOS ANIMAIS – SUIPA parcialmente provido.



    Decido.



    Quanto à insurgência da SOCIEDADE UNIÃO INTERNACIONAL PROTETORA DOS ANIMAIS, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    De outro lado, quanto à insurgência da União, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 642442 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 459), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 26/09/2011.



    O Código de Processo Civil assim disciplina os procedimentos aplicáveis aos recursos extraordinários que suscitem matérias analisadas pelo STF no rito da repercussão geral:



    Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)(Vigência)



    I – negar seguimento: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016)(Vigência)



    II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) (grifo nosso).



    Ex positis, quanto ao recurso interposto pela UNIÃO, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do referido tema de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e nego seguimento ao recurso interposto pela SOCIEDADE UNIÃO INTERNACIONAL PROTETORA DOS ANIMAIS (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente